Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707663-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CLÁUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO, processo n. 0705281-34.2022.8.07.0007, na qual homologou honorários periciais, de R$ 10.807,63. Eis a r. decisão agravada (ID 149157747 dos autos de origem): “Decisão ao ID 141177677 nomeou a perita ANDREA CRISTINA DA SILVA GAMA CERQUEIRA, CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. A perita apresentou proposta de honorários em R$12.793,74 (doze mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos, ID 145963943. As partes impugnaram os honorários. A auxiliar do juízo reduziu a quantia para R$ 10.807,63 (dez mil, oitocentos e sete reais e sessenta e três centavos), ID 147314425. Da nova proposta apresentada, apenas a autora se manifestou. ID 147788096. A autora sustenta que os honorários estão acima dos valores fixados em outras demandas. É o relatório. Decido. Não obstante as insurgências das partes, tenho que o valor de R$ 10.807,63 (dez mil oitocentos e sete Reais e sessenta e três centavos), se mostra razoável, diante da natureza da perícia a ser realizada. As partes não trouxeram elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários. Em contrapartida, a proposta apresenta pela perita detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como o valor da hora-trabalhada em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, homologo o valor dos honorários periciais em R$ 10.807,63 (dez mil oitocentos e sete Reais e sessenta e três centavos), para produção de efeitos legais. Intime-se a ré para realizar o depósito dos honorários. Prazo de 15 dias, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova. Vindo o depósito, INTIME-SE o perito para dar início aos trabalhos, uma vez que já constam nos autos os quesitos das partes.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese diz que o valor dos honorários periciais, muito embora tenham sido reduzidos de R$ 12.793,74 para R$ 10.807,63, ainda estão elevados e não condizem com o labor a ser empreendido na perícia que se realizará. Defende que seja aplicado parâmetro previsto na Resolução no 232/2016, do CNJ, a qual fora “...editada com o propósito de propiciar ao julgador, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade ao processual em si, já que os valores estariam previamente fixados.” Pondera que, na forma da resolução do CNJ a verba pericial ser adequada a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao quantum de R$ 1.850,00. Destaca que “...a disparidade do valor apresentado pelo perito judicial e homologado pelo juízo a quo, de modo que não é pelo fato da agravante dotar de certo poder aquisitivo, que deverá arcar com valores um tanto quanto excessivos, como é o caso em questão, sendo que a proporcionalidade e a razoabilidade, acima de tudo, devem ser o ponto nodal no momento da fixação do quantum remuneratório para o perito judicial.” Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, de modo a reduzir os honorários periciais para R$ 1.850,00 Preparo no ID 44266707. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem formar nenhum juízo de valor aprofundado sobre o mérito recursal, mas tão somente em um juízo de prelibação sumária, o inerente ao deslinde da liminar, observo que, em tese, o valor dos honorários supera em cinco vezes o patamar máximo definido Resolução no 232, de 13 de julho de 2016 e na Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016, tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça. Desse modo, tenho que, em tese, vislumbra-se, desde esta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Em outro ponto a ser analisado, verifico que há fundado risco de dano à parte recorrente, que estaria prestes a suportar o valor dos honorários em patamar elevado. Tenho que, na espécie, é prudente conceder efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator